Tribunal: TJDFT
Processo: 0718960-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718960-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: WILLIAM LIMA REU: PATRICIA GOMES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Willian Lima contra decisão ao ID 71833513, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Alega haver omissão “ao deixar de analisar os documentos que demonstram, de maneira robusta e inequívoca, a situação atual de hipossuficiência financeira do Embargante, dentre eles, a declaração do imposto de renda, relatório médico e suas recentes movimentações bancárias”. Assinala ter juntado “diversos documentos que atestam sua incapacidade laborativa e financeira, sobre a qual a decisão monocrática não se manifestou”. Aduz ter havido modificação econômica em relação ao período em que tramitou a ação de conhecimento n. 0720002-59.2020.8.07.0007, sustentando que “não recebe qualquer aposentadoria, constando em sua qualificação o termo ‘aposentado’ apenas pelo fato de ser idoso (64 anos) e não ter condições de trabalhar e auferir a renda para sua subsistência, não estando trabalhando no momento”. Afirma que, a despeito de residir no Setor de Mansões de Taguatinga, “seus custos, incluindo contas básicas e manutenção, são assumidos integralmente por sua esposa, conforme comprovantes bancários e declaração formal anexada aos autos”. Mais, “o simples fato de a parte residir em local supostamente valorizado não pode afastar, por si só, o direito à gratuidade de justiça, devendo o julgador avaliar a real condição financeira do requerente com base em documentos e não em presunções, sob pena de incorrer em julgamento por aparência, o que é vedado”. Em outra linha, alude a existência de obscuridade na decisão, porque “a menção à condenação originária como pressuposto para afastar o pedido de justiça gratuita, além de incorrer em omissão quanto ao objetivo central da presente demanda rescisória, representa inversão da lógica processual, pois pressupõe como verdadeira uma sentença cuja nulidade é justamente o objeto do pedido”. Também articula, “ainda que fosse verdade que o autor tivesse se valido da quantia de R$ 1.469.307,53 da parte requerida, este valor foi relativo ao período discutido naqueles autos (2017-2019), não servindo, reitere-se, a comprovar a situação financeira atual do Embargante (2025), motivo pelo qual a decisão demanda saneamento”. Assevera ainda não ter sido favorecido com a quantia indenizatória a que tem direito na ação contra o plano de saúde (0701912-95.2023.8.07.0007), em que foi reconhecido danos morais no valor R$8.281,59. Salienta “que o valor da causa foi estimado em R$ 1.157.546,21, de modo que o valor da caução de 5% ultrapassaria a cifra de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), o que é completamente incompatível com a realidade financeira atual do Embargante, cuja subsistência depende da solidariedade familiar e da colaboração da esposa, conforme extensamente demonstrado nos tópicos anteriores”. Requer, ao final, o suprimento dos vícios apontados, emprestando efeitos infringentes aos aclaratórios. Subsidiariamente, pleiteia sua intimação para apresentar outros documentos reputados necessários para comprovar sua hipossuficiência. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, o acórdão não padece dos vícios apontados. A despeito de alegar omissão e obscuridade, em rigor, pretende o embargante a reanálise dos documentos apresentados a fim de ser reconhecido o pretenso direito ao benefício da gratuidade. Entretanto, a decisão embargada já realizou adequada análise da situação apresentada, conforme trecho a seguir reproduzido, ad litteris: Feitos esses apontamentos, observa-se, na ação de reparação de danos n. 0720002-59.2020.8.07.0007, que Willian Lima sequer pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Naturalmente, por não se considerar pessoa hipossuficiente. Também, consultando o cumprimento de sentença n. 0701912-95.2023.8.07.0007, em que Willian Lima figura como credor, iniciado em 27/3/2024, igualmente não houve requerimento do aludido benefício, sendo recolhidas as custas iniciais (ID 191433028). O mesmo se verifica quando da propositura da atinente ação de conhecimento, sendo recolhidas as custas de ingresso (ID 148447119). Portanto, nos dois recentes processos, Willian Lima não se declarou hipossuficiente. Especificamente quanto ao cumprimento de sentença n. 0701912-95.2023.8.07.0007, seu início ocorreu após o alegado problema de saúde. Aliás, a respectiva ação de conhecimento, ajuizada contra a Unimed, foi justamente para se manter vinculado à plano de saúde, em decorrência do diagnóstico de “aneurisma da aorta ascendente”, em fevereiro/2023. Consequentemente, o apontado problema de saúde não é justificativa idônea para a concessão do benefício, em razão da questão temporal e porque alcançada a tutela judicial para restabelecimento do plano de saúde e realização do tratamento médico necessário. Nesse ponto, aliás, o autor comprova o pagamento de mensalidade do plano de saúde no valor de R$1.755,68 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) (ID 71779467), além de residir no Setor de Mansões de Taguatinga, condições incompatíveis com pessoa financeiramente hipossuficiente. Quanto à afirmação de que “não goza de fonte de renda” e “sua vida profissional está em frangalhos”, pertinente registrar que o autor se qualifica na petição inicial como aposentado, de forma que, ao menos em tese, não necessitaria estar atuando profissionalmente e possuiria fonte de renda. Além da incongruência, não apresenta o valor de sua aposentadoria para análise, o que milita em seu desfavor. Ordinariamente, pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), aquele que apresenta baixa renda, de plano, comprova-a. Impende salientar, ainda, ser insuficiente a simples remissão abstrata a eventual crise econômico-financeira suportada pelo autor, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias de denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais. Assim, em que pese pleito formulado no âmbito da presente ação rescisória, o autor não agregou nenhuma informação nova relativamente aos autos em que litigou sem o benefício, tampouco demonstrou qualquer sinal de alteração negativa na sua situação econômica, tomando-se como base os autos nos 0701912-95.2023.8.07.0007 e 0720002-59.2020.8.07.0007, nos quais, vale repetir, sequer pleiteou o benefício. Na realidade, ao contrário, o Acórdão n. 1868648 c/c a liquidação no cumprimento de sentença n. 0720002-59.2020.8.07.0007 revela que Willian Lima se beneficiou economicamente da Sra. Patrícia Gomes de Melo, razão pela qual foi condenado à indenização por dano material no importe (atualizado) de R$1.469.307,53 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos). Decerto, ao auferir vultosa quantia, ainda que indevidamente, impõe-se o reconhecimento da ausência de hipossuficiência do autor. Ressalta-se, ainda, as claras considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este Tribunal de Justiça, in verbis: (...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...) (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. Relativamente à condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação rescisória prevista no art. 968, II, do CPC, assenta-se que “ o depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015” (AR n. 4.522/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 2/8/2017.). Em complemento, anota-se que a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, da Defensoria Pública do Distrito Federal, utilizada frequentemente pelo Tribunal de forma subsidiária para aferição de pedido de gratuidade de justiça, dispõe que (excerto): Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Nesse cenário, ainda que seja compatível com a realidade a afirmação de que sua esposa seja a única responsável pelas despesas do casal, inclusive o plano de saúde do autor e a manutenção da residência, evidencia-se dos autos que a renda familiar supera 5 (cinco) salários mínimos e, nessa medida, não há motivo hábil para a concessão do benefício. Conclui-se, portanto, que os temas apontados nos aclaratórios foram devidamente analisados na decisão embargada, ressaltando-se ser entendimento pacífico no âmbito do STJ “que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicado” (AgInt no AREsp n. 2.202.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Dessa forma, em que pese alegar vícios na decisão, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento exposto na decisão embargada. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Ademais, como registrado na decisão agravada, "O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015" (AR 4.522/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/05/2017, DJe de 02/08/2017). Observa-se, ainda, a natureza excepcional da ação rescisória, que “não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”. (AgInt no AREsp 1362768/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Por conseguinte, os seus requisitos precisam ser observados com rigor, inclusive eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, para não permitir sua utilização como sucedâneo recursal. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se a ordem precedente de recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido inicial. Brasília, 28 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora